Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-50.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005614-50.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI CORREA - CPF: 768.417.230-15 (RECORRENTE), BLENDA NERES LOBATO - CPF: 024.623.231-55 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 15/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento a ambos os recursos. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 20/07/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento a ambos os recursos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para dar provimento ao recurso da parte reclamada. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA, VENCIDA A RELATORA.

Recurso Inominado no
1005614-50.2020.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrentes: BANCO SAFRA S.A E BANCO BRADESCO S/A.

Recorrida: MARLI CORREA.

Data do Julgamento:
15/06/2021.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os recorrentes a restituírem a recorrido ao valor de
R$ 9.321,12
(nove mil trezentos e vinte e um reais e doze centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida nas contrarrazões, pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder dos demandados, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado solicitado por meio de aplicativo, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

Aduz a parte Autora que possui um contrato de financiamento junto ao Banco Safra de veículo automotor. Informa que decidiu realizar a quitação antecipada dos valores oportunidade em que entrou em contato com um número disponibilizado na internet supostamente de uma conta comercial do Banco Safra sendo lhe fornecido um boleto referente a antecipação das parcelas no valor de R$ 9.321,12 (nove mil trezentos e vinte e um reais e doze centavos).

Aduz que o pagamento foi feito no caixa eletrônico do banco Bradesco com ajuda de uma assistente da instituição financeira, entretanto, foi surpreendida com a ausência de repasse dos valores, uma vez que tratava-se de boleto fraudado. Informa que tentou cancelar a transferência junto ao bradesco, contudo, sem êxito. Busca a restituição dos valores, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das instituições financeiras ao pagamento do valor de R$ 9.321,12 a título de danos materiais, julgando improcedente o pleito indenizatório.

Ambos os reclamados apresentaram recurso inominado. O Banco Safra e o Banco Bradesco pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em razão da culpa exclusiva do consumidor.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 15/06/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos para manter a sentença objurgada.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o nome do BANCO C6 S.A como beneficiário do pagamento, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado, vejamos:

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder das Recorrentes, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que os demandados agiram com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

O que se constata, na verdade, é que a Autora não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no e-mail e no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o banco responsável pelo financiamento para identificar a fraude e evitar o pagamento.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade dos demandados, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A e BANCO J.SAFRA S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021